Tribunal: TJSP
Processo: 2268491-80.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas, com a expedição, em qualquer das

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas, com a expedição, em qualquer das hipóteses, de alvará de soltura em seu benefício. Não cabimento. Presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Não obstante a prática de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, consubstanciado na subtração tentada de fios de cobre e de alumínio, avaliados, respectivamente, em R$ 160,00 e R$ 720,00, mediante concurso de pessoas e rompimento de obstáculo (cadeado), ressaltam-se as condições pessoais desfavoráveis do paciente, recalcitrante em crimes contra o patrimônio, fato que sinaliza a periculosidade por ele apresentada, afigurando-se necessária, adequada e proporcional, in casu, a manutenção da custódia cautelar. Denegação da ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2268491-80.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LEONARDO
AUGUSTO QUEIRÓZ DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente writ. V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268491-80.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2268491-80.2019.8.26.0000
Comarca: Capital
Impetrante: DIEGO REZENDE POLACHINI (Defensoria Pública)
Paciente: Leonardo Augusto Queiroz da Silva
VOTO No 22.051
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Alegação de ausência
dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, carência de
fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Pleito
objetivando
a
revogação
da
prisão
preventiva
ou,
subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória ao paciente,
mediante a imposição de medidas cautelares diversas, com a
expedição, em qualquer das hipóteses, de alvará de soltura em seu
benefício. Não cabimento. Presença dos requisitos previstos no art.
312 do CPP. Não obstante a prática de crime sem violência ou
grave ameaça à pessoa, consubstanciado na subtração tentada de
fios de cobre e de alumínio, avaliados, respectivamente, em R$
160,00 e R$ 720,00, mediante concurso de pessoas e rompimento
de obstáculo (cadeado), ressaltam-se as condições pessoais
desfavoráveis do paciente, recalcitrante em crimes contra o
patrimônio, fato que sinaliza a periculosidade por ele apresentada,
afigurando-se necessária, adequada e proporcional, in casu, a
manutenção da custódia cautelar. Denegação da ordem.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de LEONARDO AUGUSTO QUEIROZ DA SILVA,
contra ato da MM. Juíza de Direito, Dra. Gabriela Marques da Silva
Bertoli, da Vara Plantão do Foro Central da Comarca da Capital, sob a
alegação de o paciente sofrer constrangimento ilegal, consistente na
manutenção de sua custódia cautelar.
Sustenta
o
impetrante,
em
síntese,
a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, bem como a carência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268491-80.2019.8.26.0000 -Voto no
3
fundamentação concreta, salientando que o decisum guerreado
supostamente desrespeita os parâmetros de proporcionalidade e que
o fato do paciente ser reincidente, não ter comprovado domicílio no
distrito da culpa e nem o exercício de ocupação lícita não justificam,
por si sós, a manutenção da custódia.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a posterior confirmação desta, para que seja revogada a
prisão preventiva do paciente, ou, subsidiariamente, lhe seja
concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medida
cautelar diversa, com a expedição, em qualquer das hipóteses, de
alvará de soltura em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 85/89).
A autoridade coatora prestou informações (fls.
93/95) e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela prejudicialidade
da ordem (fls. 98/104).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 16/104) que, em 27 de
novembro de 2019, o paciente foi preso em flagrante, vindo a ser
denunciado como incurso no artigo 155, § 4o, incisos I e II, c.c. art. 14,
inciso II, ambos do Código Penal.
Consoante a exordial acusatória (fls. 74/76 dos
autos originários), na data dos fatos, por volta das 22h44, policiais
militares estavam realizando patrulhamento de rotina no bairro do
Jaraguá, nesta Capital, quando atenderam à solicitação de apoio
efetuada por Jasson Jesus de Cerqueira, inspetor de segurança da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268491-80.2019.8.26.0000 -Voto no
4
companhia Nextel, que informou ter sido avisado de que o alarme de
intrusão da empresa havia disparado na torre de transmissão situada
na Av. Elísio Teixeira Leite, n.o 6303, razão pela qual se dirigiu ao
local e lá encontrou dois indivíduos dentro do terreno da torre, que é
completamente murado. Afirmou que o cadeado do portão da entrada
foi provavelmente arrombado, pois a porta estava aberta.
De acordo com o inspetor, os furtadores
estavam na posse de 24 m de fio de cobre e de 8 m de fio de alumínio
em suas mãos, posteriormente avaliados em R$ 720,00 e R$ 160,00,
respectivamente, consoante auto de apreensão colacionado às fls.
32/33. Questionados, confessaram que os subtraíram porque
precisavam de "dois reais". Jasson deu ordem para que ambos
permanecessem no local, sendo obedecido, pois os indivíduos
suspeitaram que ele estivesse armado, o que não era o caso, pois
estava com uma lanterna na cintura.
Na sequência, o inspetor encontrou a viatura
da polícia militar, que passava pelo local e os milicianos, informados
dos fatos, detiveram o ora paciente Leonardo e seu comparsa Igor
Braz Alonso, conduzindo-os à delegacia de polícia.
Na audiência de custódia realizada em 28 de
novembro de 2019 (fls. 72/76), foi concedida, a Igor, liberdade
provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas e, no
concernente ao paciente, houve a conversão de sua prisão em
flagrante em preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, a
conveniência da instrução processual e para assegurar a eventual
aplicação da lei penal, tendo a autoridade impetrada ressaltado
inexistir, nos autos, comprovação de que Leonardo possua endereço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268491-80.2019.8.26.0000 -Voto no
5
fixo ou exerça atividade laboral remunerada, pontuando, ainda, o fato
de ele ostentar vasta folha de registros criminais.
Em consulta ao sistema informatizado deste E.
Tribunal (INTINFO) e à certidão de distribuição de feitos criminais (fls.
33/34 e 38/40 dos autos originários), verifica-se que o paciente possui
condenações definitivas pela prática de roubo majorado e por furto
qualificado, sendo reincidente específico.
Da leitura dos autos de origem, observa-se que
a instrução foi concluída, encontrando-se o feito no aguardo da
prolação de sentença (fls 150/159).
Da análise da documentação que instrui este
feito e a demanda originária, verifica-se remanescerem presentes os
requisitos autorizadores da custódia preventiva, previstos no artigo
312 do CPP, porquanto, não obstante a prática de crime sem violência
ou grave ameaça à pessoa, consubstanciado na subtração tentada de
fios de cobre e de alumínio, avaliados, respectivamente, em R$
160,00 e R$ 720,00, mediante concurso de pessoas e rompimento de
obstáculo (cadeado), deve ser ponderada a constatada reiteração
delitiva de Leonardo, sinalizadora, em princípio, da periculosidade por
ele apresentada, que se afigura temerária à garantia da ordem
pública. Assim vimos defendendo:
Reiteração na prática criminosa: é motivo
para constituir gravame à ordem pública,
justificador da decretação da prisão preventiva.
Somos da opinião de ser imprescindível barrar
a reiteração de delitos, verificando-se, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268491-80.2019.8.26.0000 -Voto no
6
análise da folha de antecedentes, possuir do
indiciado ou acusado vários outros processos
em andamento, todos por infrações penais
graves. Não se trata de colocar em risco o
princípio da presunção de inocência, mas de
conferir segurança à sociedade.1
Nem se olvide que a reiteração na prática
criminosa é motivo suficiente para constituir
gravame à ordem pública, justificador da
decretação da prisão preventiva2.
Nessa esteira, segue o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
PERICULOSIDADE SOCIAL. TRÁFICO NAS
PROXIMIDADES
DE
UMA
ESCOLA
(APREENSÃO DE COCAÍNA). GRAVIDADE
CONCRETA.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
(REINCIDENTE
ESPECÍFICO).
RECURSO
ORDINÁRIO
IMPROVIDO.
1.
Para
a
decretação
da
prisão
preventiva
é
indispensável a demonstração da existência da
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense,
2018. 17. ed. Art. 312, nota 16.
2 NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, Forense, 17a Ed, nota 16 art. 312.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268491-80.2019.8.26.0000 -Voto no
7
prova da materialidade do crime e a presença
de indícios suficientes da autoria. Exige-se,
mesmo que a decisão esteja pautada em lastro
probatório,
que
se
ajuste
às
hipóteses
excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do
CPP),
demonstrada,
ainda,
a
imprescindibilidade da medida. Precedentes do
STF e STJ. 2. Caso em que a segregação
cautelar foi mantida pelo Tribunal em razão da
periculosidade
social
do
recorrente,
evidenciada pelas circunstâncias concretas -
teria sido flagrado próximo a uma escola com
133g de cocaína, 5 pedras de crack, dois
celulares, joias, bijuterias e dinheiro. Além
disso, o acusado é reincidente específico, o
que indica possibilidade de voltar à cometer
delitos. Prisão preventiva mantida, nos termos
do art. 312 do Código de Processo Penal
Precedentes. 3. Recurso ordinário em habeas
corpus a que se nega provimento. (RHC
102.949/RS, 5a T., rel. Reynaldo Soares da
Fonseca, 23/10/2018, v.u.)
Por derradeiro, há que se concluir não restar
configurada a aventada carência de fundamentação idônea a macular
a decisão impetrada, uma vez que esta foi motivada de forma
condizente com as peculiaridades do caso sub judice.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268491-80.2019.8.26.0000 -Voto no
8
Destarte, presentes os requisitos autorizadores
da custódia preventiva, e inviável, in casu, a aplicação de medidas
cautelares diversas, mostra-se necessária, adequada e proporcional a
sua manutenção, com vistas à garantia da ordem pública.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente writ.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator